Tribunal: STF
Processo: MS 26600
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO PARA SUSPENDER TRAMITAÇÃO
   DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL N. 3/2007;
   REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL. APROVAÇÃO DO
   PROJETO, NO CURSO DA AÇÃO RESOLUÇÃO N. 1/2007.
1. A posse dos
   Impetrantes, ex-deputados federais, não eleitos (legislatura
   2003-2007), como membros da Comissão Parlamentar Conjunta do
   Mercosul foi em ato de constituição simbólica daquele órgão;
   dependência do resultado das novas eleições. Ausência de
   legitimidade ativa.
2. Inexistência de direito adquirido.
   Inviabilidade de designação de parlamentares sem mandato eletivo
   para representar o Brasil no Parlamento do Mercosul.
3. Ato
   normativo geral e abstrato que não pode ser apreciado pela via do
   mandado de segurança. Súmula 266 do Supremo Tribunal
   Federal.
4. Mandado de segurança não conhecido.